Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016706-29.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: AISLAN TIAGO COSTA LIMA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por AISLAN TIAGO COSTA LIMA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1002844-32.2021.8.11.0051 ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência, para excluir o nome do agravante dos Órgãos de Proteção ao Crédito até o deslinde final do processo originário.
O Agravante sustenta que propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em face da agravada, tendo em vista que foi realizar um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, mas não conseguiu concluir o mesmo, pois seu nome estava incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por um débito de R$ 615,03 (Seiscentos e quinze reais e três centavos), onde a informante é a agravada, comprovando através de certidão juntada nos autos originários; ocorre que jamais contratou/adquiriu qualquer serviço ou produto da agravada, e não tem qualquer conhecimento da referida dívida que lhe é imputada. O agravante comprovou nos autos originários que tentou administrativamente resolver sua questão, inclusive, registrou um Boletim de Ocorrência e recorreu primeiramente ao PROCON local, porém, a agravada permaneceu inerte; o agravante teve seu nome negativado ilegalmente, pela agravada (Banco Itaucard S/A) e também por outra Instituição Financeira (Neon Pagamentos S/A), sendo proposta também uma ação contra esta última, e nesta ação o juízo a quo entendeu por bem, deferir a liminar pretendida e excluiu o nome do agravante dos referidos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde final daquela ação; o agravante comprovou nos autos, através de certidão do SERASA EXPERIAN, que é empresário na cidade a vários anos, inclusive possui participação societária em 03 (três) empresas, todas idôneas; com a referida inclusão o agravante está impossibilitado de realizar qualquer tipo de compra à prazo no comércio desde a época dos fatos, tudo por culpa exclusiva da agravada; fundamenta a probabilidade do direito pelos documentos dos autos e o prejuízo por não obter crédito; por fim, requer liminarmente, seja deferido a Tutela de Urgência, para excluir o nome do agravante dos Órgãos de Proteção ao Crédito até o deslinde final do processo originário, medida que evitará prejuízos irreparáveis à parte agravante; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 102054972).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal, tendo em vista o demonstrado nos autos.
Consta dos autos que o autor é empresário e estava realizando um financiamento junto a Caixa Econômica Federal, mas não conseguiu concluir o mesmo, pois seu nome estava incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito, imputando ao mesmo um débito de R$ 615,03 (Seiscentos e quinze reais e três centavos), onde a informante é a ré, ora agravada.
Alega que jamais contratou/adquiriu qualquer serviço ou produto da requerida, e não tem qualquer conhecimento da referida dívida que lhe é imputada, pois, somente agora que descobriu. Portanto, a cobrança é ilegal, consequentemente, a inclusão do nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito também é ilegal, devendo assim, a ré ser condenada ao pagamento de danos morais em favor do autor, bem como, ser declarado a inexistência do referido débito, pois nunca contratou/adquiriu qualquer serviço e/ou produto da ré.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
De acordo com os documentos dos autos verifica-se que o agravante desconhece a dívida existente, que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, registrou boletim de ocorrência, bem como providencias administrativas junto ao PROCON, estando demonstrada a probabilidade do direito.
Demonstra ainda o agravante que exerce atividade, do qual necessita de seu nome “limpo”, sendo que diante da negativação não conseguiu empréstimo perante instituição financeira, o que denota certo risco de prejuízo.
Assim, presentes os requisitos da tutela de urgência.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DO DÉBITO – DIVERGÊNCIA NOTÁVEL ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CHEQUE E A ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – MEDIDA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. Como a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, já que apresentou elementos que indicam fortemente que a dívida não foi contraída por ela, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a remoção da negativação. (N.U 1007902-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE INSCREVER NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos deve ser deferido o pedido. Ademais, se, eventualmente afastada a alegação de inexistência de débito relativo ao contrato sub judice, a instituição financeira poderá cobrar o valor devido com os acréscimos legais, não se tratando, pois, de medida irreversível. (N.U 1005380-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que o agravado proceda a exclusão do nome do agravante dos Órgãos de Proteção ao Crédito até o deslinde final do processo originário, no prazo de 20 dias, sob pena de arbitramento de multa pelo juízo na origem, acaso haja descumprimento da decisão.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora